Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Processo : 0700419-09.2020.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante – Carlos Alberto Flora Baptistucci - para manifestação de direito, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à preliminar suscitada pelo réu de não conhecimento do recurso, levantada em contrarrazões (id. 29003058 p.3). Intime-se. Brasília – DF, 03 de Dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator